Tribunal: TJSP
Processo: 2163160-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que comprovam que a parte é isenta de declarar imposto de renda, bem como da cópia da CTPS que evidencia renda líquida mensal inferior a três salários mínimos. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular e o ajuizamento do feito em Comarca diversa do domicílio do autor são situações que, por si

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Declaração de pobreza, corroborada por documentos que comprovam que a parte é isenta de declarar imposto de renda, bem como da cópia da CTPS que evidencia renda líquida mensal inferior a três salários mínimos. Gratuidade cabível. Contratação de advogado particular e o ajuizamento do feito em Comarca diversa do domicílio do autor são situações que, por si só, não afastam a possibilidade de concessão do benefício Decisão reformada. Recurso provido.